Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. TRANSITO JULGADO DO RE 1.317982 (TEMA 1.170). NÃO CABIMENTO. EFEITOS IMEDIATOS DO ACORDÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARTE INCONTROVERSA. PAGAMENTO. SISTEMA SAPRE. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CF. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não há cogitar de sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do RE 1.317982, sob o Tema 1.170, pois a publicação do acórdão (art. 1.040, caput, do CPC) no qual consta o precedente vinculante produz efeitos imediatos sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária”.
3. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
4. Caso em que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de impugnação ao cumprimento de sentença proferida no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
5. Em prestígio à tese firmada no Tema de Repercussão Geral 28 do Supremo Tribunal Federal, a execução da verba incontroversa deve ser feita pela via dos precatórios, como exige o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. No aresto prevaleceu, de forma motivada e expressa, que quando o valor incontroverso não se adéqua ao limite operacional do Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE) disponível no Tribunal, inviável a continuidade da execução.
6. Em rejulgamento, embargos de declaração opostos pelo exequente conhecidos e parcialmente acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar parcialmente o acórdão embargado de n. 1634441 (Id 41142366) e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes, tão-somente para determinar a aplicação do índice IPCA-E como índice de atualização monetária em substituição à TR até 8/12/2021.